Tribunal: TJMT
Processo: 1001949-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão proferida na Ação Declaratória De Nulidade Contratual, Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada PJE no 1010410-02.2020.8.11.0040, movida em seu desfavor por JOAO DAMBROS SOBRINHO, em trâmite perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que deferiu a tutela de urgência vindicada, a fim de DETERMINAR a SUSPENSÃO dos descontos sobre o benefício previdenciário do requerente, relativos aos contratos ora discutidos nos autos, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).
Anota a presença dos requisitos legais, fundamenta suas razões de fato e de direito, pugna ao final pela concessão de efeito suspensivo sobre o recurso, a fim de que seja suspensa a tutela antecipada deferida, bem ainda a multa imposta ou, sua redução.
Síntese necessária.
Em sede de cognição sumária, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Inicialmente, registre-se que a parte demandante alega em sua inicial que nunca contratou os serviços do demandado, mesmo assim está sofrendo descontos indevidos em sua folha de pagamento no valor de R$ 75,57 (ID 46085189). Esclarece, ainda, que apesar de possuir contratos de empréstimos regulares, com a “CREFISA e ITAÚ, Consignados”, desconhece os demais valores consignados que estão sendo debitados por anos em sua conta, uma vez que jamais os contratou.
Por outro lado, a instituição ré juntou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado, comprovante de residência e carteira de identidade e CPF do autor, bem como da autorização de pagamento mediante consignação em folha de pagamento, com a assinatura do consumidor.
Com efeito, a simples afirmação de que nunca contratou com a instituição agravante, não é o bastante para a tutela de urgência.
Por mais que o autor/agravado tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.
Além disso, o desconto ora questionado ultrapassa pouco mais que 70 (setenta reais), e a verificação de situação diversa ao final do litígio, tendo em vista o rendimento do Agravado e a capacidade financeira do banco Agravante, pode ser fácil e rapidamente revertida.
Portanto, em sede de cognição sumária, o cenário probatório delineado nos autos não atende às pretensões autorais, uma vez que em princípio foi demonstrada a existência de relação jurídica com a instituição agravante.
Com essas considerações, DEFIRO a liminar vindicada e determino a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até julgamento pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =